Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000793-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Militares, Lesão Corporal e Rixa, Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MENDES FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
–
LESÃO CORPORAL, ROUBO QUALIFICADO E DISPARO DE

ARMA DE FOGO

–

AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR –

RECURSO MINISTERIAL
–

PRETENDIDA CONDENAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–

ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–

ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença
que julgando improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia,

absolveu
Raziel
Magalhães Ferreir
a

das imputações do crime descrito no artigo

art. 209, art. 242, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar e art.

15, da Lei nº 10.826/2003
,
nos termos do
art.
439 “d”
, do CPP
M
.

O
órgão ministerial
,
i
nconformad
o
com o decreto absolutório reportando-se às provas,

busca a condenação do acusado
nos termos da denúncia
.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
1
8
9226256
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 1
97264657
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação de
Raziel
Magalhães Ferreirapela prática do crime de lesão corporal, roubo qualificado e disparo de arma de fogo – ambos do código penal militar,
sob alegação
da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“(...) No dia 03/02/2019, às 15h00min, na Avenida
Amarílio
de Almeida, Bairro Poção, em Cuiabá/MT,
Raziel
Magalhães Ferreira subtraiu o celular da vítima Anderson Mendes Ferreira, utilizando uma pistola
Taurus

calibre .
40 S&W. O incidente ocorreu quando a vítima estava em seu carro na referida avenida e foi abordada por
Raziel
, que na época era um soldado da polícia militar.
Raziel
agrediu a vítima com socos e pontapés, causando lesões documentadas em um laudo pericial. Em seguida, ele disparou a pistola para o alto. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança. Após o incidente, a vítima relatou o ocorrido ao CIOSP e foi atendida por duas viaturas policiais, conforme gravações. O celular roubado foi posteriormente encontrado por um transeunte e devolvido à vítima (...)”
Id. 162446278.

A materialidade da infração penal encontra-se devidamente demonstrada, conforme se extrai das informações colhidas durante o inquérito policial militar.

Por outro lado, no que concerne à autoria, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir pela insuficiência de provas capazes de respaldar a prolação da sentença condenatória.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas de acusação Anderson Mendes Ferreira, 1º
Ten
PM Douglas Vicente
Norimatsu

Sakata
e
Sd
PM Rodrigo Lemes de Morais, bem como as testemunhas de defesa
Welbert
Mauro Ferreira,
Marlu
Magalhães Gonçalves. Em seguida o interrogatório do réu
Raziel
Magalhães Ferreira.

Ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a vítima
Anderson Mendes Ferreira
, relata que:

“[...] Em
3
de fevereiro de 2019. Nesse dia, ele se tornou vítima de um assalto perpetrado pelo ex-policial militar
Raziel
Magalhães Ferreira. O incidente teve início quando Anderson estacionou seu veículo de maneira inadequada próximo a uma distribuidora.
Raziel
confrontou Anderson com ameaças e agressões físicas, desferindo socos contra sua testa e efetuando um disparo perigosamente próximo de sua cabeça. Além disso,
Raziel
roubou o celular de Anderson durante a ação criminosa,
Anderson afirma que
durantebriga
o celular caiu no chão
. É importante ressaltar que Anderson afirmou não ter qualquer conhecimento prévio de
Raziel
antes desse episódio.
Ele também mencionou que, apesar de ter insinuado a ideia de filmar a agressão como forma de autodefesa, em nenhum momento provocou ou instigou a reação violenta por parte do policial.
Anderson relata que conseguiu recuperar o
celular
mas não estava em bom estado”.

Cabe destacar, por oportuno, a testemunha
Marlu
Magalhães Gonçalves, mãe do réu
, cuja residência serviu de cenário para o ocorrido, declarou:

“[...]Que no momento do incidente, seu filho, o réu, estava em serviço e decidiu visitá-la em sua casa em uma viatura policial para entregar-lhe uma
quantia em dinheiro
.
Quando ela saiu para atender ao portão, percebeu que Anderson Mendes Ferreira estava com o celular filmando. Nesse ponto, ocorreu um conflito entre eles, resultando na queda do celular de Anderson no chão. A testemunha afirma que, após esse desentendimento, Anderson permaneceu em frente à sua casa, agindo de forma agressiva ao bater repetidamente no portão e tentando derrubá-lo.
Tanto Anderson quanto
Marlu
, a testemunha, acionaram a polícia imediatamente diante da situação.”

Na sequência, prestou depoimento
a
testemunha
Welbert
Mauro Ferreira, pai do réu, que também foi testemunha ocular dos acontecimentos, relata que:

“[...]
No momento do incidente, o réu estava em serviço e havia se deslocado até a residência de
Welbert
em uma viatura policial para entregar-lhe uma
quantia em dinheiro
. Ao chegar ao portão para receber o dinheiro e conversar com seu filho,
Welbert
notou a presença de um carro branco que se aproximou da viatura, saindo da faixa de trânsito correta
.
O ocupante desse veículo, que era Anderson Mendes Ferreira, começou a filmar a situação enquanto proferia xingamentos dirigidos ao réu. Em resposta a esses insultos, o réu entrou na viatura policial e avançou alguns metros, interrompendo o carro de Anderson. Isso levou a um confronto entre eles, no qual Anderson desceu de seu veículo e tentou agredir o réu, resultando na queda do celular durante a briga.
Welbert
observou que, em um esforço para conter Anderson,
Raziel
Magalhães Ferreira efetuou um disparo para o alto. Após esse incidente,
Raziel
saiu do local e
Welbert
o seguiu. No caminho, ele recebeu uma ligação de sua esposa, informando que Anderson estava atacando e danificando o portão da residência”
.

Por sua vez, a testemunhaRodrigo Lemes de Morais – policial militar
, relatou
que foi acionado e foi até o local do ocorrido,
informa que a suposta vítima se encontrava nervosa diante do fato, mas que não se recordava com clareza da ocorrência.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da testemunha

Douglas Vicente
Norimatsu

Sakata
,
policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“[...] Se encontrava na função de oficial de dia, recebeu a ocorrência que teria um militar envolvido e que ocorreu disparo de arma de fogo, deslocou até o local da ocorrência e se deparou apenas com a suposta vítima que estava aparentemente exaltada.Relata que encontrou uma capsula no local”.
(Id. 189226250).

Em juízo, o réu
Raziel
Magalhães Ferreira, detalhou os fatos, afirmando que:

“[...]
Estava em uma função administrativa no dia, mas durante o horário de almoço, dirigiu-se à casa de sua mãe. No trajeto até a residência dela, deparou-se com uma situação
onde
um veículo estava estacionado na contramão, o que o levou a abordar verbalmente o proprietário do veículo, solicitando que estacionasse de maneira adequada
. Ele ressaltou que essa abordagem se deu apenas por meio de palavras.
Subsequentemente,
Raziel
relatou que Anderson avistou a viatura estacionada em frente à casa de sua mãe, aproximou-se e proferiu ameaças e insultos. Diante dessa conduta provocativa,
Raziel
decidiu realizar uma abordagem oficial. Isso culminou na saída de Anderson de seu veículo e no início de uma briga física, durante a qual o celular de
Raziel
foi chutado e danificado por Anderson.
Após isso, o réu retornou ao batalhão”.

Em análise dos depoimentos colhidos no âmbito da Polícia Judiciária Civil (DHPP), da Corregedoria-Geral da Polícia Militar e em juízo, revelam contradições, como muito bem delineado na sentença absolutória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...] Conclusão:

Art. 209 (lesão corporal):

Dadas
as
diversas perspectivas apresentadas, parece que há um relato consistente de um confronto físico entre Anderson e
Raziel
.
Todavia, as versões dos eventos são conflitantes:

enquanto Anderson declara ter sido atacado por
Raziel
, este último e algumas testemunhas indicam que foi Anderson quem adotou postura provocativa e hostil. Diante do cenário apresentado, avaliar a materialidade e autoria do réu por lesão corporal torna-se um desafio.
O princípio "in dubio pro reo" diz que em situações ambíguas, o benefício da dúvida deve ser concedido ao réu.
Assim, a condenação do réu por lesão corporal requer evidências mais robustas do que meros depoimentos, sem provas conclusivas, a absolvição da acusação torna-se necessária.

Art. 242, §2º, I (roubo qualificado):

Anderson alega que
Raziel
roubou seu celular, mas ele conseguiu recuperá-lo posteriormente.
No entanto, há relatos conflitantes sobre a posse do celular e o motivo da sua queda/dano.

Os relatos apresentados acerca do evento são conflitantes e complexos.
O depoimento da vítima, Anderson, sugere que
Raziel
, o réu, agiu de forma violenta e com excesso, culminando no roubo de seu celular. Contudo, as testemunhas, incluindo os pais do réu, pintam um quadro diferente, apontando Anderson como agressor inicial e provocador, com foco particular na atitude de filmagem e nas subsequentes agressões verbais.

Adicionalmente, a versão de
Raziel
se alinha com a dos seus familiares, insistindo que ele agiu em resposta à atitude provocativa de Anderson.
Ainda assim, o depoimento das autoridades presentes no local destaca a exaltação de Anderson, mas não oferece uma visão conclusiva sobre a sequência dos acontecimentos
.

Com base no princípio "in dubio pro reo", que prevê que, na presença de dúvida, a decisão deve favorecer o réu, é essencial dizer que
as provas apresentadas não são suficientemente claras e inequívocas para sustentar uma condenação por roubo qualificado
.
Dada a natureza contraditória dos depoimentos, é prudente absolver o réu, sendo uma decisão mais justa e equilibrada”
.
(Id. 189226250).

Nesse contexto, extrai-sedo depoimento colhido na fase inquisitiva, que a vítima Anderson manifestou desinteresse em seguir com a ação, restando totalmente contraditório com o ocorrido, conforme nota-se do Termo de Perguntas do Ofendido, Id. 189225181 – fls.103-PDF, vejamos:

“[...] Perguntado se foi ameaçado em algum momento. Respondeu que foi como está no Boletim de Ocorrência.
Perguntado se tem mais algo a dizer. Respondeu que vai retirar a queixa e não pretende declarar mais nada.
Como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado o presente termo”.

De igual modo, em relação ao delito do artigo 242, §2º, I (roubo qualificado), restou comprovado que os argumentos trazidos na inicial,
são
incompatíveis com o próprio depoimento da vítima
Anderson,quanto
ao recebimento de ligações, uma vez que em depoimento judicial o ofendido, diz que após os fatos um transeunte localizou o aparelho nas proximidades do bairro, tendo recuperado o celular no dia seguinte, vejamos:

“Promotoria:

05:12
“o senhor conseguiu reaver esse celular depois?

Anderson Mendes Ferreira
:
sim,a pessoa encontrou o celular tudo quebrado né, ele jogou fora na avenida general
melo
, ele jogou,
ai
eu conseguium senhor que vende picolé e ele pegou o telefone e
no outro dia ele me devolveu.

Promotoria:
Mas ele estava
inutilizado?
Anderson
Mendes Ferreira:
Estava, quebrou tudo
né”

Anote-se, por importante que e
ntre as 15h27min á 19h20min do dia 03/02/2019, o ofendido recebeu cerca de (19) ligações no aparelho que ele informa ter sido fruto do roubo, a duração das ligações varia entre de 22 segundos a 1 minuto e 33 segundos, ficando assim completamente incompreensível a alegação de roubo do celular, visto que, o extrato
apresentado mostra a atividade do aparelho antes, durante e depois dos fatos, conforme o Ofício n° 1798/2019 – histórico de chamadas realizadas/recebidas – Claro-Brasil, (Id. 189225182 - fls. 343 – PDF).

Com relação ao delito do art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo), reproduzo, por oportuno, trecho do depoimento do ofendido, confira-se:

“[...]
Promotoria:
o senhor acredita que a intensão dele era atemorizar o senhor com esse tiro?

Anderson Mendes Ferreira
:
não sei dizer para o senhor, é tipo aquele negócio, eu sou maior do que ele
, podia
ter ido
pra
cima dele certinho, mas uma pessoa armada você não vai fazer isso
...”

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou que:

“[...]
O contexto em que o disparo foi efetuado varia conforme o depoente.
A vítima afirma que o disparo foi perigosamente próximo à sua cabeça, enquanto o pai do réu afirma que foi para o alto. Não há clareza absoluta sobre a intenção e a necessidade desse disparo.

Entretanto, é plausível entender que o réu,
Raziel
Magalhães Ferreira, pode ter se sentido ameaçado em decorrência das circunstâncias que se desenrolaram. Após sua advertência verbal a Anderson Mendes Ferreira em relação ao estacionamento inadequado do veículo,
Welbert
Mauro Ferreira testemunhou que Anderson passou na frente de sua casa onde
Raziel

estava,
dirigindo fora de sua pista correta com o celular em mãos e proferindo palavras ameaçadoras.

Essa série de eventos desencadeou um conflito que culminou em agressões físicas. O fato de
Raziel
estar sozinho na situação e em confronto com Anderson o levou a tomar a decisão de disparar um tiro para o alto, possivelmente como medida para conter a briga e dissuadir qualquer comportamento agressivo.

Desse modo, insta salientar que durante as circunstâncias em que se desenvolveu a briga, vejo que a conduta e o resultado são plenamente justificáveis, em vista que RAZIEL MAGALHAES FERREIRA frente à necessidade de reagir em frações de segundos, dentro da razoabilidade e sem causar maiores prejuízos à vítima.

Assim, considero aqui uma excludente de ilicitude legítima para absolver o réu do crime disparo de arma de fogo
”
.
(Id. 189226250).

Nos termos do artigo 25, do Código Penal:

"
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

É exatamente o caso dos autos, pois, resta caracterizado, por todo o conjunto probatório, que o acusado agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legitima defesa a direito seu e de outrem, usando moderadamente de expediente necessário, vez que desferiu apenas um tiro para o alto, com o nítido propósito de repelir uma agressão injusta, proteger sua integridade e de sua família.

De acordo com o professor Júlio
Fabrinni
Mirabete, da definição legal, depreende-se que, para a configuração da excludente da antijuridicidade em tela, são indispensáveis quatro requisitos: “
reação
a
agressão injusta atual ou iminente; defesa de um direito próprio ou alheio; moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; e o elemento subjetivo, consubstanciado na consciência da agressão”.

No caso
sub examine
, verifico que se encontram presentes a integralidade dos requisitos para o reconhecimento da aludida excludente da ilicitude.

Assim, em que pese estar demonstrado que o acusado efetuou disparo de arma de fogo, tenho que a absolvição com base na excludente da legítima defesa mostra-se plausível, como bem reconhecida na sentença objurgada.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO - POLICIAL MILITAR - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA - OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Sendo o acervo probatório nítido em evidenciar que a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, a absolvição é medida que se impõe”.

(TJ-MG - APR: 10024120965843001 Belo Horizonte, Relator: Sálvio Chaves)
Destaquei

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

O que há
é
apenas relatos conflitantes. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o apelado ter cometido o crime que lhe é imputado.

Nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar
a
dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos.
A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade
”.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, §3.º, C/C ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA
–
ELEMENTOS DE
COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE PLANTAM DÚVIDA RAZOÁVEL E INTRANSPONÍVEL
QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS
E O RESULTADO MORTE – FALTA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR INCLUSIVE A PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL POR PARTE DOS APELADOS – TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR QUE PODE TER DECORRIDO DE OUTROS FATORES NO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
As provas dos autos plantam dúvida razoável e intransponível quanto à autoria dos apelados, na medida em que, além da insuficiência de elementos capazes de atestar a prática de lesões corporais por parte dos réus em detrimento da vítima, faltam ainda subsídios aptos a indicar, com a certeza necessária, a existência de nexo causal entre as condutas imputadas aos recorridos e o resultado morte, pois, quando estes imobilizaram e conduziram o ofendido, ele já havia caído de um telhado e sido agredido por populares com chutes na cabeça, fatores que, segundo a perícia, também poderiam dar causa ao traumatismo
raquimedular
que o levou a óbito, impondo-se assim ratificar o édito absolutório, com fulcro no brocardo
jurídico in dubio pro reo
”.
[...].
(N.U 0010130-86.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022) Destaquei

“
[...]

Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“
[...]
.

Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença
.(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“O Julgador é norteado pelo livre convencimento motivado em relação às provas que lhe são apresentadas. Incidência do art. 437, alínea b, do CPPM. Unanimidade.
In
casu
, inexistem provas suficientes nos autos para comprovar a autoria delitiva. O armário em que foi encontrado o entorpecente era compartilhado entre os militares. A necessária certeza para condenar, tão exaltada na jurisprudência, inexiste nestes autos. Portanto, a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM, impõe-se como solução legal para o caso em exame
. Provimento do apelo. Decisão unânime.
(STM - APL:
00000593720167030103, Relator
: José Barroso Filho, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 06/08/2018) Destaquei

Portanto, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a certeza necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024